Tribunal: TJBA
Processo: 8039787-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039787-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: R. M. REPRESENTADO POR ANA PAULA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARILENE CARDOSO DE AQUINO FAHEL

AGRAVADO: NORWEGIAN AIR UK LIMITED

Advogado(s)
:
CRISTIANO BERNARDO ROVEDA, JORGE CARLOS MARCELINO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS TÍPICAS E ATÍPICAS. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO NO SERASJUD. PESQUISA PELO SISTEMA SNIPER. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS EXCHANGES DE CRIPTOATIVOS. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. AGRAVO
INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039787-11.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante R. M. REPRESENTADO POR A.P.C.S. e como agravada NORWEGIAN AIR UK LIMITED.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
de
JULGAR PREJUDICADO
O AGRAVO INTERNO
, e quanto ao tema de fundo,
CONHECER DO AGRAVO INSTRUMENTAL, DANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.